Tribunal: TJSP
Processo: 2088804-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RIBEIRÃO PRETO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU A RENÚNCIA DA PARTE CREDORA AO VALOR QUE EXCEDE O TETO ATUAL PARA EXPEDIÇÃO DE RPV ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL No 235/2023 (R$15.000,00). Inadmissibilidade. Impossibilidade de aferição do teto na data de expedição do RPV. Data da apresentação da conta de liquidação que deve ser considerada. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RIBEIRÃO PRETO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU A RENÚNCIA DA PARTE CREDORA AO VALOR QUE EXCEDE O TETO ATUAL PARA EXPEDIÇÃO DE RPV ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL No 235/2023 (R$15.000,00). Inadmissibilidade. Impossibilidade de aferição do teto na data de expedição do RPV. Data da apresentação da conta de liquidação que deve ser considerada. Decisão reformada, no sentido de limitar o valor para expedição de requisição de pequeno valor em até R$9.311,82, teto estabelecido pela Lei Municipal no 13.094/2013, vigente à época da elaboração da conta de liquidação.

RECURSO PROVIDO.